Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-35.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000390-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILMA FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 405.802.531-04 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000390-35.2021.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VILMA FERNANDES DE ARAUJO

Recorrido(s):

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR AFASTADA.

A Recorrida defende ser incabível a juntada de novos documentos em sede de recurso, pugnando pela preclusão temporal dos mesmos, bem como pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a inovação recursal.

Todavia, a inovação recursal existe quando há a inserção de novos fatos, estes não abarcados na inicial, o que, portanto, não ocorre no presente caso. Pelo contrário, os documentos juntados pela Recorrente visam confirmar a versão então defendida na peça vestibular, restando por afastada a defendida inovação recursal.

Quanto à juntada de documentos em sede de recurso,
a jurisprudência do STJ é firme ao permiti-la, desde que não o tenha feito de má-fé e que não se trate de documentos indispensáveis.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a
possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes
. 2.
O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente.
Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação,
a mencionada regra deve ser flexibilizada
. 3.
O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos
. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Portanto, plenamente válida a juntada de documentação comprobatória posteriormente à juntada da contestação.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – PRELIMINAR AFASTADA.

Em que pese seja admitido os Embargos de Declaração para sanar sentença omissa, tal também pode ser atacada em sede de recurso inominado, não incorrendo este em supressão de instâncias.

Saliento, o requisito de prequestionamento não se encontra presente para a modalidade de recurso inominado, bastando, para sua interposição, que os fatos então tratados em sede recursal estejam presentes na peça vestibular, tal como assim ocorre no presente caso.

Assim, afasto a preliminar arguida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS HOSPITALARES – TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA ACOMODAÇÃO INFERIOR – JUSTIFICATIVA PLENAMENTE VÁLIDA – CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO ESTADO PANDÊMICO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O que se tem de relevante no presente caso é que a parte autora necessitou ser internada no nosocômio demandado em 15/12/2020, sendo a mesma acomodada em quarto tipo apartamento, conforme assim cobria seu plano de saúde.

Contudo, em 21/12/2021, necessitou ser transferida para reacomodação inferior, quarto tipo enfermaria, a qual não concordou.

Frente à discordância da Recorrente, o médico que acompanhava a evolução de seu quadro clínico trouxe como opção a continuidade do tratamento via home care, este aceito pela paciente, o que implicou em sua alta hospitalar.

Por fim, alega a autora que buscou seu prontuário médico junto à Recorrida, não logrando, porém, sucesso.

Pois bem. Quanto à transferência para reacomodação inferior, é necessário destacar que, muito embora tenha a autora plano de saúde que lhe garanta a acomodação em quarto tipo apartamento, bem como muito embora tenha idade avançada e saúde debilitada, a saúde pública, quando de sua internação, se encontrava em completa calamidade, com falta de leitos, materiais hospitalares, medicamentos e outros, tanto em hospitais públicos como em hospitais particulares, isto dado a pandemia que acometeu

milhões de brasileiros, levando a óbito mais de 600 mil infectados, o que se torna plenamente justificável a troca de acomodação a fim de oportunizar tratamento a maior número de pessoas.

Logo, não se vislumbra qualquer ato ilícito por parte do nosocômio, o qual assim procedeu a fim de garantir o direito a vida a outrem.

Quanto à demora na disponibilização do prontuário médico, tenho que, com a nova documentação, a autora logrou em demonstrar que, de fato, solicitou-o em 22/12/2020, implicando, assim, em injustificada demora na sua disponibilização, além de incorrer o nosocômio em ato ilícito.

Todavia, tal não passa de mero aborrecimento não indenizável, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ora, da análise do lastro probatório, verifica-se que a Recorrente em nenhum momento ficou desassistida, sendo que o tratamento via home care, apesar de defender ser demorado, foi devidamente autorizado pelo plano de saúde já no dia seguinte a sua alta hospitalar.

Saliento ainda que, o pedido em que restou demonstrado pela autora não acusa qualquer urgência na solicitação, sendo o e-mail então enviado para assim solicitar endereçado a destinatário estranho.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021